Tribunal: TJES
Processo: 0017180-37.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017180-37.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA ALMEIDA NASCIMENTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. APLICABILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

A
Colenda Corte Cidadã concluiu julgamento do Tema 1.076, submetido ao sistema da repetitividade, estabelecendo
a tese de
que “
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

II -
A exceção de incompetência em testilha fora manejada em razão de execução fiscal que fora extinta por sentença
tendo em vista que a excipiente não possu
í
a qualquer relação com o processo administrativo indicado pelo Município na CDA,
razão pela qual fora
aquela
também extinta, contudo,
em virtude d
a perda superveniente do interesse.

III - D
ado cenário
revela
a
ausência de condenação e
impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
, exatamente como prevê o §8º,
do art. 85, do CPC
, o que torna impositiva a sua aplicação, exatamente como fez o magistrado
a quo.

I
V
–

Apelaç
ão
conhecida e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0017180-37.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA ALMEIDA NASCIMENTO ME

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em detrimento de sentença proferida em Exceção de Incompetência apresentada por MARIA ALMEIDA NASCIMENTO ME, cujo
decisum
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, condenando a municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios na monta de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) com esteio no §8º, do art. 85, do CPC (equidade).

Em suas razões recursais
a municipalidade aduz que
“
A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios deve respeitar os limites mínimos e máximos previstos no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil“,
haja visto que há valor econômico mensurável.

E
m
contrarrazões
vindica-
se
o desprovimento do apelo
.

Pois bem.
Como dito, o

recorrente pugn
a, exclusivamente,
pela retificação do arbitramento de honorários advocatícios promovido na origem, que não observou adequadamente o disposto no artigo 85 do CPC ao fazê-lo com lastro em seu §8º
.

D
e pronto, adianto que não assiste razão o recorrente.

Digo isto porque dispõe o §8º, do art. 85, do CPC, o seguinte:

“
Art. 85 (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Nesta trilha, a Colenda Corte Cidadã, concluiu julgamento do Tema 1.076, submetido ao sistema da repetitividade, estabelecendo
a tese de
que
“
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A exceção de incompetência em testilha fora manejada em razão de execução fiscal que fora extinta por sentença
tendo em vista que a excipiente não possu
í
a qualquer relação com o processo administrativo indicado pelo Município na CDA,
razão pela qual fora também extinta, contudo,
em virtude d
a perda superveniente do interesse.

Ora, dado cenário
revela
ausência de condenação e
a impossibilidade de estimar-se o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
, exatamente como prevê o indigitado §8º
do art. 85 do CPC
, o que torna impositiva a sua aplicação, exatamente como fez o magistrado
a quo.

Ainda que se considerasse a existência de proveito econômico
ou mesmo
tomasse
o valor da causa como parâmetro, a equidade de igual modo seria o critério adequado para o arbitramento dos honorários
na hipótese
, eis que a monta consistente no valor da causa da execução fiscal da qual se originou esta exceção representa valor muito baixo, a revelar a irrisoriedade também do proveito econômico por
coincidir

com

o
valor exequendo
de R$ 985,00
,
o
que ensejaria
afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
caso ocorresse de forma dive
r
sa.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do presente apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença tal como proferida
,
oportunidade na qual majoro a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)